Tribunal: TJSP
Processo: 2332937-19.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-01-13
Data de publicação: 2025-01-13

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Penhora de valor inferior a quarenta salários mínimos em saldo de título de capitalização. Impenhorabilidade. Reconhecimento. Interpretação extensiva ao artigo 833, inciso X, do CPC. Decisão reformada.
RECURSO PROVIDO.